Tribunal: STF
Processo: HC 218513
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Crime de peculato. Prescrição. Inocorrência. Acórdão confirmatório da condenação em primeiro grau. Marco interruptivo caracterizado. Tese firmada no HC 176.473/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 10.9.2020. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Robson Thomas Moreira e outra em favor de Delmo Marani e Júlio César Evangelista Fernandes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, que não conheceu do agravo regimental no RHC 136.805/SP (evento 9).



    Os Pacientes foram condenados, respectivamente, às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de peculato (art. 312 do Código Penal) (eventos 17 e 18).



    Extraio do ato dito coator: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO. PRESCRIÇÃO. LIMINAR INDEFERIDA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL.



    1. Consoante o disposto no art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não é viável a interposição de agravo regimental contra decisão que indefere liminar em habeas corpus e em recurso ordinário em habeas corpus (AgRg no HC 648.302/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 29/03/2021).



    2. Nos termos da orientação firmada no Plenário do Supremo Tribunal Federal, o acórdão confirmatório configura marco interruptivo da prescrição, ainda que não modifique o título condenatório (meramente confirmatório da condenação), entendimento esse aplicável, inclusive, aos processos criminais que já transcorriam antes do julgamento do writ que subsidiou a fixação da referida orientação, cuja matéria era objeto de controvérsia no âmbito da Suprema Corte.



    3. Agravo regimental não conhecido.”



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, a possibilidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva nos termos do art. 109, IV, c/c 110 do Código Penal e da Súmula 497/STF. Sustenta que a prescrição da pretensão executória ocorreu em 07.11.2019, tendo em vista o trânsito em julgado para a acusação em 06.9.2011. Argumenta impossibilidade de retroação da Lei 11.596/2007 e que os fatos imputados aos Pacientes ocorreram em 1999/2000. Requer, em medida de liminar, o sobrestamento do início da execução da pena dos Pacientes, com a expedição do competente salvo-conduto. No mérito, pugna pela declaração da prescrição da pretensão executória da pena e, sucessivamente, pelo sobrestamento do início da execução penal até o julgamento de mérito do Tema 788 da Repercussão Geral.



    É o relatório.



    Decido. 



    Não há prescrição a ser reconhecida. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo rechaçou a tese defensiva de ocorrência da prescrição. Extraio, no que sobreleva, excertos do voto condutor do acórdão proferido no habeas corpus lá impetrado:



    “Dispõe o artigo 119, do Código Penal, que, em caso de concurso de crimes, o cálculo prescricional deve ser avaliado separadamente em relação a cada um dos delitos.



    E a Súmula nº 497, do C. STF dispõe:



     ‘Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação’.



    Neste caso, os réus foram condenados, para cada delito, às penas de 03 anos de reclusão, e 15 dias-multa (Júlio) e 04 anos de reclusão, mais 20 dias-multa (Delmo). Por conta da continuidade delitivas, as penas totalizaram 05 anos de reclusão, mais 25 dias-multa (Júlio) e 06 anos e 08 meses de reclusão, mais 33 dias-multa (Delmo). Nos termos da referida Súmula, tal acréscimo não é computado para fins de cálculo de prescrição.



    De acordo com as penas definitivas fixada aos réus (desconsiderados os acréscimos), tem-se o prazo prescricional em 08 anos, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal. 



    Como já destacado, a r. sentença foi publicada em 29/07/2011 (consulta e-SAJ).



    O v. Acórdão que negou provimento ao apelo da Defesa, e assim confirmou a condenação proferida na r. sentença, foi publicado em 27/05/2015 (consulta e-SAJ). 



    (...).



    Apesar do inconformismo dos Impetrantes, a publicação do v. Acórdão é causa interruptiva do prazo prescricional. Tanto assim é que o mesmo artigo 117, do Código Penal agora ostenta a seguinte redação: 



    Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:



    IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis.



    Conquanto para alguns o v. Acórdão que confirma a condenação não seja 'acórdão condenatório recorrível', é certo que segundo entendimento jurisprudencial, inclusive do C. STF, a Lei não distingue 'tipos' de Acórdão, e não o fazendo, ao intérprete não cabe fazê-lo. Além disso, o v. Acórdão substitui a sentença, eis que é a decisão última. Logo, se a condenação confirmada pelo v. Acórdão é recorrível, o Acórdão que a substitui também o é. Outrossim, o Acórdão ainda admite recursos, especial e extraordinário, inclusive por parte do Ministério Público. 



    Outros entendimentos jurisprudenciais desta Colenda Corte (JTACrim 16:100, RT 412:118, RTJ 64:323 e RJTJSP 11:443), também consignam que o v. Acórdão confirmatório de condenação é, em sua essência, um Acórdão condenatório, interrompendo, portanto, o prazo prescricional, na forma do artigo 117, inciso IV, do Código Penal.



    Isso porque não se deve fazer uma interpretação literal da lei, mas sim sistemática, devendo ser considerado todo o ordenamento jurídico. A própria interpretação gramatical levaria a tal conclusão, pois o Acórdão confirmatório nada mais é do que condenação, pois de absolvição que não se trata. No mesmo sentido, o termo 'condenatório' relacionado à sentença e ao acórdão foi expresso para distinguir tais decisões condenatórias daquelas absolutórias, e não na perspectiva de limitar o alcance da norma apenas às condenações propriamente ditas. O Acórdão não tem efeitos dependentes da sentença, e aquele que reforma ou mantém a sentença possui efeito condenatório, não havendo que se falar em eventual efeito declaratório. Assim, para os fins do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, as expressões 'sentença' e 'acórdão' tem o mesmo significado, ou seja, é a decisão que acolhe a pretensão acusatória. Outrossim, como já consignado, o Acórdão, acaba por substituir a sentença, ocorrendo o denominado efeito substitutivo inerente ao recurso. 



    (...).



    Ademais, consigno recente tese fixada pelo do C. STF: 



    ‘Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta’’ (STF, HC nº 176.473, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 27.04.2020) 



    (...).



    E, no presente caso, como já consignado, tendo o v. Acórdão sido publicado na em 27/05/2015, certo é que não transcorreu o prazo prescricional.” (evento 5).



    Na mesma toada, consignou o Superior Tribunal de Justiça “não merece provimento a insurgência, sobretudo porque, in casu, denota-se que a prescrição aventada pela defesa ignora um marco interruptivo subsequente, qual seja, o acórdão confirmatório, que, nos termos da orientação firmada no Plenário do Supremo Tribunal Federal, configura marco interruptivo da prescrição, ainda que não modifique o título condenatório (meramente confirmatório da condenação), entendimento esse aplicável, inclusive, aos processos criminais que já transcorriam antes do julgamento do writ que subsidiou a fixação da referida orientação, cuja matéria era objeto de controvérsia no âmbito da Suprema Corte”. 



    Com efeito, ao julgar, em 27.4.2020, o HC 176.473/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10.9.2020, o Plenário desta Suprema Corte firmou a seguinte orientação a propósito da matéria ora em exame:



    “HABEAS CORPUS”. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 



    1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.



    2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal.



    3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.”



    Incensurável, portanto, o acórdão impugnado, pois a Corte anterior tão somente reproduziu, em referido julgado, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, bem assim porquanto a tese defendida pela Defesa diverge abertamente da jurisprudência firmada por este Supremo Tribunal Federal a respeito do tema em questão, o que torna inviável, no ponto, a concessão da ordem pleiteada.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora